Tribunal: TJPA
Processo: 0876023-20.2024.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão julgador: MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 13605 - Plano de Saúde
Data de julgamento: 2025-12-02

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0876023-20.2024.8.14.0301

APELANTE: UNIMED DE BELEM COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO

APELADO: CARUMAIRA CORREA GABRIEL, LUIZA POJO GABRIEL

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

EMENTA

Ementa
: DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. PLANO DE SAÚDE. TRATAMENTO ONCOLÓGICO URGENTE. NEGATIVA DE COBERTURA FUNDADA NA AUSÊNCIA DE PREVISÃO NO ROL DA ANS. TAXATIVIDADE MITIGADA. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso de Apelação interposto por UNIMED DE BELÉM COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO contra sentença que, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer cumulada com Indenização por Danos Morais ajuizada por ELISABETE BEZERRA POJO GABRIEL (substituída por seus herdeiros), julgou procedentes os pedidos para determinar que a operadora custeasse cirurgia oncológica de urgência e para condená-la ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 10.000,00. A controvérsia gira em torno da legalidade da negativa de cobertura com base na ausência de previsão do procedimento no rol da ANS.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se a recusa da operadora de plano de saúde em autorizar cirurgia oncológica, sob o argumento de ausência de previsão no rol da ANS, configura conduta ilícita e abusiva; (ii) estabelecer se tal negativa é apta a gerar o dever de indenizar por danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor às relações jurídicas entre usuários e operadoras de plano de saúde, conforme disposto na Súmula 608 do STJ.

A tese da
taxatividade mitigada
do rol da ANS foi definitivamente reconhecida pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento da ADI 7265 (Pleno, j. 18.09.2025), que admitiu a cobertura de procedimentos não incluídos no rol, desde que preenchidos cumulativamente os seguintes requisitos técnicos: prescrição médica; inexistência de negativa expressa da ANS; ausência de alternativa terapêutica adequada; eficácia e segurança do tratamento com respaldo científico; e registro na Anvisa.

No caso concreto, todos os critérios estabelecidos pelo STF foram preenchidos: a cirurgia foi indicada por médico assistente diante da gravidade do quadro oncológico com metástase óssea; não há negativa da ANS nem tratamento alternativo no rol; e o procedimento possui eficácia comprovada e registro na Anvisa.

A negativa de cobertura em situações que atendem aos requisitos excepcionais configura cláusula abusiva e prática ilícita, vedada pelo art. 51, IV, do CDC, pois impede o acesso a tratamento essencial à manutenção da vida e da saúde do beneficiário.

A jurisprudência do STJ e dos tribunais estaduais é pacífica no sentido de que a recusa indevida de cobertura para tratamento de doença grave enseja dano moral, uma vez que agrava o sofrimento do paciente e impõe aflição adicional em momento de extrema vulnerabilidade.

O valor arbitrado a título de danos morais (R$ 10.000,00) atende aos critérios de razoabilidade e proporcionalidade, considerando a gravidade da situação e a natureza do ilícito, sem representar enriquecimento sem causa.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A negativa de cobertura por plano de saúde, com base exclusiva na ausência de procedimento no rol da ANS, é abusiva quando preenchidos os requisitos da taxatividade mitigada, conforme fixado pelo STF na ADI 7265.

A recusa indevida de autorização para tratamento médico essencial, especialmente em casos de urgência e gravidade, configura dano moral in re ipsa e enseja indenização.

A operadora de plano de saúde deve custear tratamento prescrito por profissional habilitado, ainda que fora do rol da ANS, desde que o procedimento tenha eficácia comprovada, não exista alternativa no rol e possua registro na Anvisa.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, arts. 5º, XXXII e 196; CDC, arts. 6º, I e VI, e 51, IV; CPC, arts. 85, §11, e 932, IV; Lei nº 9.656/1998, art. 10, §§ 12 e 13; Lei nº 14.454/2022.

Jurisprudência relevante citada
: STF, ADI nº 7265, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, Plenário, j. 18.09.2025; STJ, Súmula 608; TJES, Ap. Cív. nº 00118155920198080024, Rel. Desª Débora Maria Ambos Corrêa da Silva, 3ª Câm. Cív., j. 10.03.2021.

RELATÓRIO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

GABINETE DA DESEMBARGADORA MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

3ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0876023-20.2024.8.14.0301

APELANTE:
UNIMED DE BELÉM COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO

APELADA:
ELISABETE BEZERRA POJO GABRIEL (sucedida por LUIZA POJO GABRIEL e CARUMAIRA CORREA GABRIEL)

ORIGEM:
3ª Vara Cível e Empresarial de Belém

RELATORA:
DESEMBARGADORA MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

RELATÓRIO

Trata-se de
RECURSO DE APELAÇÃO
interposto pela
UNIMED DE BELÉM COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO
contra a sentença proferida pelo MM. Juízo da 3ª Vara Cível e Empresarial de Belém que, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer c/c Indenização por Danos Morais ajuizada por
ELISABETE BEZERRA POJO GABRIEL
(sucedida por seus herdeiros), julgou procedentes os pedidos da inicial.

A sentença condenou a ré a custear os procedimentos necessários ao tratamento oncológico da autora, confirmando a tutela de urgência anteriormente deferida, e ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), além de custas processuais e honorários advocatícios fixados em 20% sobre o valor da condenação.

RELATÓRIO

A autora, Sra. Elisabete Bezerra Pojo Gabriel, ajuizou a ação de origem narrando ser beneficiária do plano de saúde da ré e ter sido diagnosticada com doença grave (câncer com metástase óssea no fêmur) desde 2016. Relatou que, diante da necessidade de uma nova cirurgia de urgência para ressecção de tumor ósseo com substituição, microneurólise e transposição muscular, a Unimed se negou a autorizar o procedimento, o que a levou a buscar o Poder Judiciário.

O juízo
a quo
deferiu a tutela de urgência para determinar a autorização dos procedimentos. Em sua sentença, entendeu que a recusa da operadora foi indevida, ressaltando que o rol da ANS é exemplificativo e que a negativa de cobertura em um momento tão delicado gerou dano moral.

Inconformada, a Unimed interpôs o presente recurso de apelação, sustentando, em síntese:
a) A legalidade da recusa, argumentando que os procedimentos não estavam previstos no rol da ANS, que, segundo a apelante e a Lei nº 14.454/2022, é taxativo.
b) A inexistência de ato ilícito e, por conseguinte, a ausência de dever de indenizar por danos morais, por se tratar de mero inadimplemento contratual.
c) Subsidiariamente, pugna pela redução do valor da indenização.

A parte apelada apresentou contrarrazões, refutando os argumentos da apelante e pugnando pela manutenção da sentença. Sustentou que a recusa foi abusiva, que o recurso é protelatório e que a conduta da Unimed causou grave abalo moral, culminando, inclusive, no falecimento da autora no curso do processo.

É o relatório.

VOTO

VOTO

O recurso é tempestivo e preenche os demais pressupostos de admissibilidade, razão pela qual dele conheço.

A controvérsia central reside em verificar se a negativa da operadora de plano de saúde em autorizar o procedimento cirúrgico oncológico, sob o argumento de não constar no rol da ANS, foi lícita e se tal conduta gerou danos morais indenizáveis.

Adianto que a sentença não merece reforma.

A relação jurídica entre as partes é de consumo, aplicando-se o Código de Defesa do Consumidor, conforme consolidado na Súmula 608 do STJ:
"Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor aos contratos de plano de saúde, salvo os administrados por entidades de autogestão"
.

Consigno, de pronto, que a discussão sobre a taxatividade do rol da ANS, que por muito tempo pautou o debate judicial e foi objeto de análise pelo Superior Tribunal de Justiça nos EREsp nº 1.886.929/SP e 1.889.704/SP, encontra-se hoje pacificada em novo patamar.

Recentemente, em julgamento concluído em 18/09/2025, o Supremo Tribunal Federal, ao julgar a Ação Direta de Inconstitucionalidade (ADI) 7265, de relatoria do Min. Luís Roberto Barroso, visou colocar um ponto final na controvérsia.

Na ocasião, o STF confirmou a constitucionalidade do modelo de saúde suplementar baseado em uma lista de referência, mas consagrou a tese da
taxatividade mitigada
, estabelecendo que os planos de saúde devem autorizar tratamentos não previstos na lista da Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS), desde que sigam todos os cinco critérios técnicos definidos pelo Tribunal: (i) o tratamento deve ser prescrito por médico ou odontólogo assistente; (ii) o tratamento não pode ter sido expressamente negado pela ANS nem estar pendente de análise para sua inclusão no rol; (iii) não deve haver alternativa terapêutica adequada no rol da ANS; (iv) o tratamento deve ter comprovação científica de eficácia e segurança; (v) o tratamento deve ser registrado na Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa). A saber:

Decisão: O Tribunal, por maioria, julgou parcialmente procedente o pedido, para conferir interpretação conforme à Constituição ao § 13 do art. 10 da Lei nº 9.656/1998, incluído pela Lei nº 14.454/2022, de modo a adequar os critérios que geram a obrigação de cobertura de tratamento não listado no rol da ANS, nos termos das seguintes teses: "1. É constitucional a imposição legal de cobertura de tratamentos ou procedimentos fora do rol da ANS, desde que preenchidos os parâmetros técnicos e jurídicos fixados nesta decisão. 2. Em caso de tratamento ou procedimento não previsto no rol da ANS, a cobertura deverá ser autorizada pela operadora de planos de assistência à saúde, desde que preenchidos, cumulativamente, os seguintes requisitos:(i) prescrição por médico ou odontólogo assistente habilitado; (ii) inexistência de negativa expressa da ANS ou de pendência de análise em proposta de atualização do rol (PAR); (iii) ausência de alternativa terapêutica adequada para a condição do paciente no rol de procedimentos da ANS; (iv) comprovação de eficácia e segurança do tratamento à luz da medicina baseada em evidências de alto grau ou ATS, necessariamente respaldadas por evidências científicas de alto nível; e (v) existência de registro na Anvisa. 3. A ausência de inclusão de procedimento ou tratamento no rol da ANS impede, como regra geral, a sua concessão judicial, salvo quando preenchidos os requisitos previstos no item 2, demonstrados na forma do art. 373 do CPC. Sob pena de nulidade da decisão judicial, nos termos do art. 489, §1º, V e VI, e art. 927, III, §1º, do CPC, o Poder Judiciário, ao apreciar pedido de cobertura de procedimento ou tratamento não incluído no rol, deverá obrigatoriamente: (a) verificar se há prova do prévio requerimento à operadora de saúde, com a negativa, mora irrazoável ou omissão da operadora na autorização do tratamento não incorporado ao rol da ANS; (b) analisar o ato administrativo de não incorporação pela ANS à luz das circunstâncias do caso concreto e da legislação de regência, sem incursão no mérito técnico-administrativo; (c) aferir a presença dos requisitos previstos no item 2, a partir de consulta prévia ao Núcleo de Apoio Técnico do Poder Judiciário (NATJUS), sempre que disponível, ou a entes ou pessoas com expertise técnica, não podendo fundamentar sua decisão apenas em prescrição, relatório ou laudo médico apresentado pela parte; e (d) em caso de deferimento judicial do pedido, oficiar a ANS para avaliar a possibilidade de inclusão do tratamento no rol de cobertura obrigatória". Tudo nos termos do voto do Relator, Ministro Luís Roberto Barroso (Presidente), vencidos parcialmente os Ministros Flávio Dino, Edson Fachin, Alexandre de Moraes e Cármen Lúcia, que acompanhavam o Relator julgando constitucional o § 12 do art. 10 da lei e, no tocante ao § 13 do art. 10, julgavam constitucional o dispositivo, observada a regulamentação técnica da ANS exigida pelo art. 10, § 1º, da Lei 9.656/1998. Plenário, 18.9.2025.

Ressalva-se, por técnica processual, que o acórdão desta decisão ainda não foi publicado e, por conseguinte, o feito não transitou em julgado. Contudo, tal formalidade não impede a imediata aplicação da tese firmada pela mais alta Corte do país, cuja razão de decidir (
ratio decidendi
) em controle concentrado de constitucionalidade orienta e vincula todo o Poder Judiciário.

Deste modo, a controvérsia dos autos será analisada à luz do novo e definitivo paradigma constitucional, verificando-se o preenchimento dos critérios de exceção estabelecidos pelo STF.

No caso concreto, a documentação médica acostada aos autos aponta para a urgência e gravidade do quadro de saúde da autora, sendo a demora no tratamento potencialmente fatal. A simples alegação de que o procedimento não consta no rol da ANS não é suficiente para afastar a prescrição médica devidamente fundamentada, que atesta a urgência e a imprescindibilidade da cirurgia para a manutenção da vida e saúde da paciente. Os critérios estabelecidos pelo STF foram devidamente preenchidos: há prescrição médica, não há alternativa terapêutica adequada no rol para o caso avançado, trata-se de procedimento de eficácia e segurança comprovadas para a condição da paciente e não foi demonstrada negativa expressa da ANS para inclusão do procedimento.

Ademais, a Lei Federal nº 14.454, de 21/09/2022, alterou a Lei 9.656/98, no sentido de estabelecer critérios que permitam a cobertura de exames ou tratamentos de saúde que não estão incluídos no rol de procedimentos e eventos em saúde suplementar, reforçando que a lista da ANS, muito embora de caráter taxativo, admita exceções. Senão, vejamos os §§12 e 13 do art. 10, do citado diploma legal:

Art. 10 (omissis)
§ 12. O rol de procedimentos e eventos em saúde suplementar, atualizado pela ANS a cada nova incorporação, constitui a referência básica para os planos privados de assistência à saúde contratados a partir de 1º de janeiro de 1999 e para os contratos adaptados a esta Lei e fixa as diretrizes de atenção à saúde.
§ 13. Em caso de tratamento ou procedimento prescrito por médico ou odontólogo assistente que não estejam previstos no rol referido no § 12 deste artigo, a cobertura deverá ser autorizada pela operadora de planos de assistência à saúde, desde que:
I - exista comprovação da eficácia, à luz das ciências da saúde, baseada em evidências científicas e plano terapêutico:
II - existam recomendações pela Comissão Nacional de Incorporação de Tecnologias no Sistema Único de Saúde (Conitec), ou exista recomendação de, no mínimo, 1 (um) órgão de avaliação de tecnologias em saúde que tenha renome internacional, desde que sejam aprovadas também para seus nacionais.

Denota-se, portanto, que o entendimento do C. STJ, a Lei 14.454/22 e, agora de forma definitiva, o Supremo Tribunal Federal, caminham no mesmo sentido: é possível a cobertura de procedimento/tratamento fora do rol da ANS, desde que preenchidos os requisitos técnicos, incumbindo à operadora o ônus de demonstrar a existência de tratamento listado igualmente eficaz, o que não ocorreu no caso em tela.

É abusiva a cláusula contratual que exclui tratamento, medicamento ou procedimento imprescindível, prescrito para garantir a saúde ou a vida do beneficiário. A operadora pode estabelecer quais doenças estão cobertas, mas não o tipo de tratamento que será utilizado para a cura de cada uma delas.

Nesse sentido:

EMENTA DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. PLANO DE SAÚDE. OBRIGAÇÃO DE FAZER E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS . AUTORIZAÇÃO DE PROCEDIMENTO MÉDICO. RECUSA DE COBERTURA PELO PLANO DE SAÚDE. ROL DA ANS. TAXATIVIDADE MITIGADA . REPARAÇÃO POR DANO MORAL CONFIGURADA. RECURSO PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1 . Apelação Cível interposta pela parte contra sentença que, em Ação de Obrigação de Fazer c/c Indenizatória, ajuizada contra SAMP ESPÍRITO SANTO ASSISTÊNCIA MÉDICA S.A., julgou parcialmente procedente o pedido para compelir a ré a autorizar e custear procedimento médico (cirurgia citorredutora associada à quimioterapia intraperitoneal hipertérmica - HIPEC), negando, contudo, a pretensão de indenização por danos morais. II . QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a negativa de cobertura pelo plano de saúde, alegando a exclusão do procedimento no rol da ANS, configura abusividade; (ii) estabelecer se tal recusa é apta a gerar indenização por danos morais. III. RAZÕES DE DECIDIR 3 . A depender do caso concreto, a recusa de cobertura do plano de saúde, com base na ausência do procedimento no rol da ANS, é considerada abusiva, conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça (STJ), que adota a tese da taxatividade mitigada do rol, permitindo cobertura em situações excepcionais. 4. Laudos médicos comprovam a gravidade da condição da autora (neoplasia maligna em estágio IV), configurando a necessidade de afastamento da regra da taxatividade do rol da ANS. 5 . A negativa de cobertura para tratamento oncológico, em face da gravidade da doença, agrava a condição psicológica da paciente, ensejando reparação por danos morais. 6. O valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) é fixado com base nos princípios da proporcionalidade e razoabilidade, considerando a gravidade da situação e o sofrimento causado . IV. DISPOSITIVO E TESE 7. Recurso provido. Tese de julgamento: 1 . A negativa de cobertura por plano de saúde, com base na ausência de procedimento no rol da ANS, é abusiva quando comprovada a urgência e necessidade do tratamento, devendo-se aplicar a regra da taxatividade mitigada. 2. A recusa indevida de cobertura para tratamento médico essencial enseja reparação por danos morais, especialmente em casos de doenças graves como o câncer.

(TJ-ES - APELAÇÃO CÍVEL: 00118155920198080024, Relator.: DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA, 3ª Câmara Cível)

Quanto ao dano moral, este está claramente configurado. A recusa da Unimed em autorizar a cirurgia não representa um mero aborrecimento ou simples descumprimento contratual. A autora, já fragilizada por um diagnóstico de câncer em estágio avançado, viu-se obrigada a ingressar na via judicial para obter um tratamento de urgência, o que, sem dúvida, agravou sua aflição psicológica e angústia.

A conduta da apelante, ao protelar a autorização de um procedimento vital, causou na paciente um sofrimento que extrapola os dissabores do cotidiano, configurando o dano moral
in re ipsa
, que dispensa a comprovação do prejuízo.

Por fim, o valor da indenização, fixado em R$ 10.000,00 (dez mil reais), está em conformidade com os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, atendendo ao caráter compensatório para a vítima e pedagógico para o ofensor, sem gerar enriquecimento ilícito.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO E NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter integralmente a sentença recorrida, por seus próprios e jurídicos fundamentos.

Por fim, deixo de majorar os honorários advocatícios sucumbenciais, eis que fixados em patamar máximo, nos termos do art. 85, §2o do CPC.

É como VOTO

Belém/PA, data de cadastro no sistema.

Desembargadora MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Relatora

Belém, 10/12/2025